Tribunal: STF
Processo: HC 235494
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 3, p. 348):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTEMPORANEIDADE. PERICULUM LIBERTATIS VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. CUSTÓDIA DOMICILIAR MATERNA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. 1. A contemporaneidade da custódia se diz com a presença do periculum libertatis e não necessariamente com o momento da prática criminosa em si. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não importa se o fato ilícito foi praticado há muito tempo, desde que demonstrado que, naquele momento, existe risco à ordem pública, à instrução criminal, à ordem econômica ou à aplicação da lei penal. 2. Demonstrada a periculosidade do agente, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto de prisão preventiva, tampouco ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A violência do delito inviabiliza o pedido de prisão domiciliar, por expressa previsão legal. Diz o art. 318-A, I, do Código de Processo Penal que “A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa (..)”. 4. Agravo regimental desprovido.



     



    Busca o impetrante, em suma, a revogação da custódia cautelar da paciente -– decretada em razão de suposta prática, em continuidade delitiva, dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; no art. 158, § 3º, no art. 288, todos do Código Penal, e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 - ou, ao menos, a sua substituição por prisão domiciliar e até mesmo por outras medidas alternativas ao encarceramento, sob a assertiva de que, além de não atendidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, inexistente fundamentação idônea a amparar a custódia ante tempus. 



    Assere (i) que “nada de fato atribui a participação de Paula nos delitos apurados na ação penal originária”; (ii) que o édito prisional carece de contemporaneidade; (iii) que sua participação, em tese, nos delitos não envolveu ação direta de violência ou grave ameaça; e (iv) que, de toda forma, é genitora de uma criança portadora de autismo, ainda que a menor esteja sob os cuidados dos avós e de parentes próximos. 



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, porém, não merece processamento.



    É que a decisão dos juízos antecedentes não merece reparos, pois apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. De tudo que o que se afere do caso, não se desponta teratologia ou flagrante ilegalidade.



    2.1. De plano, porque, alguns temas, como alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e de materialidade, em especial sob o espectro e a profundidade da controvérsia vertidos, devem ser aferidos, ab initio, pelo juízo natural da causa. (HC 207084 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.11.2021).



    Imperioso destacar que, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. Dias Toffoli, julgado em 10.10.2016). Nessa linha: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04.05.2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12.05.2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11.03.2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03.05.2012.



    2.2. Lado outro, tal qual decidido, o Supremo Tribunal Federal também tem entendimento de que “[d]ecorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa [...], a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. [...] A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (HC 180265, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.06.2020. Sob a mesma diretriz, as seguintes decisões: HC 216056, Relator(a) Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.09.2022; HC 208322 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.02.2022.



    Ainda que se recuse a imputação, já assentado ser “idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser [...] supostamente, integrante de organização criminosa” (HC 202217 AgR, Relator(a) Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021). 



    Não bastasse, na ambiência desta Suprema Corte é pacífica a compreensão de que a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, como in casu, em que a acusação pendente sobre a paciente é a de não apenas integrar ou pertencer a organização criminosa responsável pelo cometimento de crimes patrimoniais variados - dentre os quais, roubo mediante o concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas - , mas de ostentar posição de liderança. Ademais, é reincidente na senda delitiva, com condenações transitadas em julgado em seu desfavor, não lhe sendo recomendável a isenção de providências cautelares, a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou mesmo a aplicação da lei penal.



    2.3. Da mesma forma, já assentado na jurisprudência desta Suprema Corte que (grifei):



    [...] 5. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    6. O perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar.



    7. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    8. O Plenário deste Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que o mero decurso do prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não conduz à soltura automática do preso preventivamente. (HC 190.028 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 11.02.2021)



    No mesmo sentido, menciono o HC 204865 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 01.12.2021; o HC 206147 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2021; o HC 202742 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJe 31.08.2021; e o HC 200927, Primeira Turma, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe 28.06.2021.



    2.4. Ainda que assim não fosse, jurisprudencialmente definido nesta Suprema Corte que “[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019, grifei).



    2.5. Outrossim, remansoso o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que “O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar” (HC 210134 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 17.05.2022). No mesmo caminho: HC 230231 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 24.08.2023; HC 213416 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 23.11.2022.



    2.6. De mais a mais, a despeito da farta documentação utilizada para instruir o presente mandamus - com muitos dos documentos desnecessária e reiteradamente repetidos -, há de se observar que o impetrante não acostou aos autos elementos indispensáveis e, sobretudo, atualizados para aferição do direito líquido e certo que assere ter sido violado, o que é indispensável à plena compreensão da matéria.



    É dizer, a instrução deficitária inviabiliza a escorreita análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. A última anotação na carteira de trabalho da paciente foi em 2016; não apresentado nenhum comprovante de residência fixa em seu nome; e, por fim, a declaração médica - insistentemente constante nos presentes autos - (eDOC 3, pp. 215 e 216; eDOC 4, p. 184) data do ano de 2021, a descredibilizar alegações sobre o efetivo cuidado e acompanhamento do desenvolvimento da criança pela própria paciente/genitora.



    Acrescente-se nesta seara que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 02/10/2009). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    3. Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional em questão não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no art. 192, do RISTF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente